Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNIÃO. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 E 1234 DO STF. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Demonstrado que os Temas 793 e 1234 do STF foram expressamente abordados no voto, não há omissão a ser suprida.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso.